Tribunal: TJMT
Processo: 1009025-62.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009025-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDEMAR PAIVA DOS SANTOS - CPF: 627.902.341-91 (RECORRENTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DO DIA 21/09. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. SESSÃO DO DIA 05/10/2023 DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL): Acompanho o Relator. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL– ENSINO SUPERIOR - ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR DURANTE O CURSO – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DIATICO- CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE - APLICABILIDADE AOS NOVOS DISCENTES – ALUNO NO ULTIMO SEMESTRE DA GRADUAÇÃO – DESNESSIDADE DE CURSAR MATÉRIAS INSERIDAS APÓS O INÍCIO DO CURSO- DANO MORAL- INEXISTÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Malgrado a autonomia conferida às instituições de ensino público e privada, em poder alterar a matriz curricular a qualquer tempo, a fim de adaptação dos quadros de disciplinas aos parâmetros traçados pelos órgãos competentes, considerando ainda a necessidade de aperfeiçoamento do ensino, as diretrizes curriculares deverão ser implantadas pelas instituições de educação superior (IES), aos alunos ingressantes, de sorte que os discentes que entraram em período anterior às mudanças, não serão afetados pela nova grade, pois a nova matriz curricular, só será aplicada aos alunos que ingressaram posterior a tal mudança.

O mero descumprimento contratual, consubstanciado na prestação incorreta do serviço, não tem o condão de gerar reparação.

R E L A T Ó R I O

VALDEMAR PAIVA DOS SANTOS recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com tutela de urgência proposta em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA.

O Recorrente sustenta que deve ser aplicada a responsabilidade objetiva, visto que está impossibilitado de concluir o curso em razão da inserção de várias matérias novas em sua grade curricular.

Alega que, sua turma concluiu o curso de agronomia no final do ano de 2020 não cursou tais matérias, sendo que a única matéria que necessita cursar é Genética, Melhoramento de Plantas e Animais, ou seja, está a uma matéria para se formar.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seus pedidos sejam acolhidos, devendo a Recorrida ser obrigada a lhe matricular na única matéria que ficou pendente, além de indenizá-lo em danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões aduzindo que o aluno não tem direito adquirido a grade curricular, inexistindo óbice para que esta se altere ao longo do curso, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Cinge a controvérsia sobre a obrigação do discente em frequentar novas disciplinas em razão da alteração da grade curricular durante o curso de graduação.

Pois bem. As universidades, nos termos do art. 207 da Carga Magna gozam de autonomia didático-científica, de maneira que cabe a elas a organização das grades curriculares de seus cursos de graduação e da sequência de disponibilização das aulas.

Cumpre anotar ainda que a alteração da grade, tem previsão no artigo 47, §1º, IV, alínea c, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação) que preceitua que as instituições têm, entre outras, a atribuição de fixar os currículos e elaborar a programação de seus cursos (art. 53, inc. II, e parágrafo único, inc. III), ou seja, foi atribuído às organizações o poder de definir e alterar a forma de transmissão dos conhecimentos necessários para que os discentes se qualifiquem.

No entanto, inobstante a autonomia conferida às instituições de ensino público e privada, em poder alterar a matriz curricular a qualquer tempo, as diretrizes curriculares deverão ser implantadas pelas instituições de educação superior (IES), aos alunos ingressantes.

De maneira que, os discentes que entraram em período anterior às mudanças, não serão afetados pela nova grade, principalmente por instituições particulares, pois a nova matriz curricular, só será aplicada aos alunos que ingressaram posterior a tal mudança.

Aliás, referida orientação consta no Parecer atualizado n. 804/2018 do MEC, segundo o qual a nova grade só deve aplicada aos alunos ingressantes no prazo máximo de dois anos, ou seja, aos novos alunos, e não aqueles que já estão na IES:
“ As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos deverão ser implantadas pelas Instituições de Educação Superior (IES), obrigatoriamente, no prazo máximo de 2 (dois) anos, e aplicadas aos alunos ingressantes, conforme disposto no Parecer CNE/CES 210/2004
”

De igual modo, verifica-se na situação em análise que o Recorrente, quando da rematrícula, não foi devidamente informado acerca das mudanças ocorridas na grade curricular e que deveria cursar outras matérias, além daquela que se encontrava pendente.

Acerca do tema dispõe a Lei de Diretrizes Acadêmicas, em seu art. 47:

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

§ 1o
As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo,
os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração
, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 (três) primeiras formas concomitantemente
:

I- em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte:

a) toda publicação a que se refere esta Lei deve ter como título “Grade e Corpo Docente
”;

b) a página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso;

c) caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação das informações de que trata esta Lei;

d) a página específica deve conter a data completa de sua última atualização;

II - em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso I;

III - em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público;

IV - deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte:

a) caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral;

b) a publicação deve ser feita até 1 (um) mês antes do início das aulas;

c) caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações
;

(...)

Portanto, caberia a Universidade informar ao Recorrente que a grade curricular foi alterada e que ele, além daquela matéria deveria cursar outras que foram acrescidas.

Cumpre registrar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou em face da Recorrida Ação Civil Pública de obrigação de fazer e não fazer n. 1002699-57.2020.811.0003, discutindo entre outros temas, problemas na grade curricular, sendo que a referida ação foi julgada parcialmente procedente, condenando esta a “
fornecer a
grade curricular
do período letivo no ato na matrícula, bem como,
disponibilizar a grade curricular do período letivo vigente a cada rematrícula
(seja ela semestral e/ou anual), sob pena de aplicação de multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) (art.207, CF/88);
(grifei)

Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DO ALUNO APÓS CONCLUSÃO DO SÉTIMO SEMESTRE EM OUTRA IES

- ANUÊNCIA DA RÉ QUANTO AO APROVEITAMENTO DAS MATERIAS JÁ CURSADAS – POSTERIOR REMANEJAMENTO DO ALUNO PARA TURMA EM FASE INICIAL DO CURSO –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ALUNO SOBRE A ALTERAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR - ATO ARBITRÁRIO E IMOTIVADO
- DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A conduta da IES em recusar imotivadamente o aproveitamento de matérias já cursadas em unidade de ensino diversa importou em indevida regressão do autor em seu curso de Administração, sem qualquer notificação prévia sobre a alteração da sua matriz curricular, impacta diretamente na segurança jurídica estabelecida pelo contrato de ensino celebrado pelas partes.

2. O aluno não pode ser prejudicado com a regressão do curso e para que, à época do ingresso na IES ré, não houve óbice quanto ao aproveitamento das matérias anteriormente cursadas.

3. É do senso comum a decepção causada a um aluno que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, se depara com a informação pela instituição de ensino acerca da regressão imotivada de sua grade curricular, necessitando retornar arbitrariamente ao início da graduação, sendo, evidente, portanto, a violação à boa-fé objetiva desde a atuação equivocada da instituição de ensino frente à situação do autor, e reconhecida a ilegalidade na exigência de cursar nova grade curricular, gera a obrigação de indenizar (CC, art. 927).

(N.U 1053772-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Na mesma linha é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA -
ALTERAÇÃO UNILATERAL DA GRADE CURRICULAR SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ALUNO OU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
- PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O aluno não pode ser prejudicado com alteração da matriz curricular do curso que já iniciou em face da ausência de prévia notificação ou justificativa plausível". (TJ-SP - AC: 10202638720208260405 SP 1020263-87.2020.8.26.0405, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 06/05/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021)

Logo, deve ser reconhecida a irregularidade na conduta da instituição de ensino ao exigir que o Recorrente curse outras matérias além daquela que se encontra pendente.

Quanto à condenação ao pagamento de danos morais, tenho que não se mostram configurados, já que o mero descumprimento contratual, consubstanciado na prestação incorreta do serviço, não tem o condão de gerar reparação.

Vale lembrar que o dano moral é aquele que malfere a honra objetiva, ou seja, aquela que os outros têm sobre o indivíduo, a opinião social, moral, profissional ou religiosa, ou a honra subjetiva, que é o conceito da pessoa sobre si própria. Também pode ser decorrente de intenso sofrimento físico, grande dor ou abalo psicológico profundo que se perdure por muito tempo.

Desse modo, não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação de obrigação de fazer para determinar que a Recorrida não imponha ao Recorrente a nova grade curricular, de maneira que ele curse apenas aquela que ficou pendente para concluir o curso de Agronomia.

Sem custas e honorários (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023